Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO VERBAL. DÉBITOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DATA DA TRADIÇÃO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou que o primeiro e o segundo requeridos providenciassem a transferência das infrações, multas e pontuações, por ele aplicadas, praticadas antes do dia 24/06/2022, ao quinto requerido, bem como o condenou ao pagamento dos débitos de IPVA vencidos antes da aquisição do automóvel pelo autor ou a restituir aos requerentes os valores pagos a este título, devidamente comprovado.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e danos morais. Narrou que comprou, por contrato verbal, automóvel WOLKSWAGEN/FOX/2008, em 30/05/22 do terceiro requerido. Esclareceu que o valor pago foi de R$ 13.000,00 (treze mil reais). O referido réu informou que o veículo possuía R$ 3.000,00 (três mil reais) de débito, referente a multas de trânsito, mas que as demais obrigações acessórias estavam quitadas. Ressaltou que, ao realizar consulta junto ao DETRAN/DF, constatou que existiam débitos no total de R$ 11.360,27 (onze mil trezentos e sessenta reais e vinte e sete centavos). Informou que tentou desfazer o negócio, mas não obteve êxito. Detalhou que, devido a urgência em utilizar o carro, realizou o parcelamento de IPVA no valor de R$ 4.085,71 (quatro mil oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) e dos licenciamentos no montante de R$ 811,63 (oitocentos e onze reais e sessenta e três centavos). Frisou que tem uma filha com transtornos psicológicos e que por isso, no intuito de levá-la aos compromissos médicos, realizou a compra do veículo.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65108923).
4. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de cerceamento da ampla defesa, na fixação da data correta da tradição do veículo e pedido de fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que formulou pedido de produção de prova oral que não foi analisado nos autos. Apontou também, a inexistência de despacho saneador. Destacou que a tradição do veículo ocorreu na data de 30/05/22, ao contrário do que foi fixado na sentença dos aclaratórios. Ressaltou que os transtornos a que foi submetido, foram subestimados, haja vista que tem filha portadora de necessidade especial e precisa do automóvel para locomoção, devendo haver o deferimento da condenação por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença nos termos do recurso inominado e dos pedidos iniciais.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. Ademais, o recorrente foi intimado para que informasse de maneira clara os elementos que almejava comprovar por meio da oitiva de testemunhas (ID 65108873), contudo, em petição (ID 65108874) informou que as testemunhas não presenciaram diretamente o ocorrido, mas que apenas souberam da situação. Portanto, resta claro que não trariam informações que pudessem colaborar com a instrução processual. Preliminar rejeitada.
7. Diante da celebração de contrato verbal de compra e venda, o juízo a quo considerou como a data de aquisição do bem, aquela correspondente à nomeação do recorrente (24/06/22) como procurador, com poderes especiais para tratar dos assuntos relativos ao veículo em discussão (ID 65108813). Deve esta data ser considerada como a data da tradição, ante o contrato verbal entabulado e desprovido de outras provas. Ressalte-se que há uma transferência, via pix (ID 65108809) do recorrente para o quinto requerido, contudo, não há demonstração de que tal operação foi vinculada pela venda do veículo.
8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora o recorrente alegue que o veículo foi adquirido para locomoção de sua filha com problemas de saúde (ID 651088832), tal necessidade não foi comprovada com a indicação de consulta ou necessidade de tratamento ininterrupto. Ademais, o adquirente comprou o veículo ciente da existência de pendências financeiras do mesmo perante os órgãos públicos e não acautelou-se de consultar diretamente os dados para apuração dos reais valores devidos antes de firmar o negócio. Assim, embora o ocorrido tenha lhe trazido aborrecimentos e dissabores, esses são inerentes à vida em sociedade e ao tipo de negócio entabulado ao qual o autor optou por aderir. Dano moral não configurado.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.